Tribunal: STF
Processo: ARE 1275843
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO – INTERPOSIÇÃO – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO – NÃO CONHECIMENTO.
    1. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento com base em precedentes de repercussão geral. Contra tal decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, quando cabível era o agravo interno. 
    O Supremo, no agravo em recurso extraordinário nº 761.661, relatado no Pleno pelo ministro Joaquim Barbosa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de abril de 2014, concluiu pela impossibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade, ante a ocorrência de erro grosseiro. Confiram a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.
    2. Ante o quadro, não conheço do agravo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator